Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Furto qualificado -- repouso noturno. Provas. Pena-base: fração de aumento.
1 - A prisão do acusado, logo após o crime (durante a madrugada) e nas proximidades do local da infração, na posse dos objetos subtraídos do interior da residência da vítima, são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Apelação provida em parte.